Tribunal: TJDFT
Processo: 0748248-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. JUROS DE OBRA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar juros de obra e lucros cessantes, em virtude de atraso na entrega do imóvel. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente os pedidos.
2 – Lucros cessantes. Cláusula penal com finalidade indenizatória. Cumulação. A jurisprudência vinculante do STJ veda a cumulação da cláusula penal com lucros cessantes: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970). No caso, tendo em vista que não há previsão de cláusula penal em virtude de atraso na entrega do imóvel, devem ser fixados lucros cessantes. O prejuízo do promitente comprador é presumido, razão por que independe da comprovação de pagamento dos aluguéis pela parte (AgRg no Resp. 1202506 / RJ 2010/0123862-0 Relator Ministro SIDNEI BENETI). Assim, considerando o preço do imóvel (R$ 91.143,43), o valor mensal fixado na sentença a título de lucros cessantes (R$ 455,72), de 25/11/2013 até 13/03/2014 (ID 16089240), resultando em um total de R$ 1.640,59, mostra-se razoável e compatível com a realidade do mercado, bem como está em consonância com a jurisprudência.
3 – Juros de obra. As Turmas Recursais deste Tribunal têm adotado o entendimento de que, demonstrado o efetivo adimplemento das parcelas no período da mora, além de comprovada sua inexigibilidade, urge a indenização do consumidor, que somente arcou com a referida despesa além do prazo inicialmente estipulado em razão do atraso na entrega de imóvel. Verifica-se que o período de mora do réu, já considerando a prorrogação do prazo de 180 dias corridos, iniciou em 25/11/2013 e findou no momento da averbação do Habite-se no cartório, em 11/07/2014 (ID. 16089709 - Pág. 2), o que ocorreu em data posterior à entrega das chaves. Os valores pagos pelo autor, a título de juros de obra, apenas devem ser indenizados pelo réu durante o período de atraso na entrega do imóvel. A despeito de o autor demonstrar que não houve amortização do saldo devedor durante o período de 02/12/2013 até 02/11/2014, apenas a soma dos valores pagos durante o período de mora, ou seja, de 25/11/2013 até 11/07/2014, podem ser imputados ao réu. Assim, o valor a ser indenizado ao autor, a título de juros de obra, é de R$ 4.728,88, conforme planilha de ID 16089242 - Pág. 13.
4 – Juros de mora. Correção monetária. Os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 405 do Código Civil). A correção monetária, por representar a atualização do valor monetário, recompondo o valor da moeda, na forma da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, incide a partir da data do efetivo prejuízo. Sentença que se reforma apenas para reduzir o valor da condenação em indenização, a títulos de juros de obra, para R$ 4.728,88. Mantidas as demais disposições.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W